Tribunal: TJPA
Processo: 0802337-83.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802337-83.2024.8.14.0401

APELANTE: LETICIA DANIELE TEIXEIRA MACHADO

APELADO: GILVAN DE FREITAS SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS SEM OITIVA DA VÍTIMA. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM OS FILHOS MENORES. VIA INADEQUADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.

1.Trata-se de apelação criminal interposta por Letícia Daniele Teixeira Machado contra sentença que extinguiu o processo e revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006, sob o argumento de ausência de intercorrências durante sua vigência. A decisão recorrida foi proferida sem a oitiva prévia da vítima acerca da cessação do risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

(i) saber se a revogação das medidas protetivas de urgência poderia ocorrer sem a oitiva prévia da vítima, considerando o disposto no §6º, art. 19, da Lei Maria da Penha, e os parâmetros do julgamento com perspectiva de gênero e
(ii) saber se é possível a apreciação, na via da apelação criminal, do pedido de suspensão do direito de visitas do genitor aos filhos, sob a ótica do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A revogação das medidas protetivas de urgência sem a escuta prévia da vítima viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como o
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, e ainda, a própria lógica protetiva da Lei Maria da Penha, que impõe a prévia oitiva da mulher em situação de violência antes da reavaliação das medidas.

4. A questão do direito de visitas demanda dilação probatória e análise técnica especializada, sendo incabível sua apreciação na via de apelação criminal interposta contra decisão que revogou medidas protetivas anteriormente impostas, devendo eventual análise ser provocada perante o juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Apelação parcialmente provida, apenas para anular a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do apelado, a fim de que seja oportunizado a oitiva prévia da vítima, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006 e das diretrizes do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero instituído pelo Conselho Nacional de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LETICIA DANIELE TEIXEIRA MACHADO

(ID –
20690053

), inconformada com a sentença
prolatada pelo MM. juízo da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital (ID –
20690050

), que julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos

do artigo 485, I, do CPC e, por conseguinte, REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA impostas contra GILVAN DE FREITAS SILVA, ora apelado.

Nas razões recursais (ID -

20690053
), a apelante Letícia Daniele Teixeira Machado se insurge contra a sentença que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas, por entender que a decisão foi precipitada e desconsiderou a permanência da situação de risco.

Sustenta que o decurso de três meses sem novas ocorrências não é suficiente para presumir a cessação da ameaça à sua integridade, sobretudo diante do histórico de agressões físicas, verbais, morais e psicológicas atribuídas ao recorrido.

Aduz que a revogação das medidas ocorreu sem a prévia oitiva da vítima, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Defende que a permanência das medidas deve observar o disposto no §6º, do art. 19, da Lei Maria da Penha, que determina sua vigência enquanto persistir o risco à ofendida ou a seus dependentes.

Assim, requer a retomada das medidas protetivas em questão, com a adoção de mecanismos de avaliação periódica da necessidade de mantê-las, como intimações semestrais da vítima, pareceres técnicos e audiências de justificação, de modo a assegurar a proteção contínua e proporcional à realidade fática.

Pleiteia, também, a suspensão do direito de convivência do recorrido com os filhos menores, com fundamento no art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006, alegando que tal medida visa resguardar o bem-estar das crianças e prevenir a repetição de situações conflituosas e potencialmente danosas.

Em contrarrazões (
ID -
20690061
), o apelado Gilvan de Freitas Silva sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, pois inexistem elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas, mormente porque o processo foi instruído apenas com a palavra da apelante, desprovida de prova idônea que comprove risco atual ou situação de violência doméstica, conforme exige a Lei nº 11.340/2006.

Afirma que o episódio apontado pela apelante supostamente como ato de agressão física, não foi presenciado por testemunhas, tampouco restou comprovado por imagens ou outros meios de prova, tratando-se, a seu ver, de conflito pontual decorrente da preocupação paterna com os filhos, não havendo que se falar em violência de gênero, mas sim desentendimento familiar alheio ao escopo da Lei Maria da Penha.

Aduz não prosperar o argumento das medidas protetivas terem sido revogadas sem oitiva prévia da vítima, uma vez que ela teve a oportunidade de se manifestar aquando da réplica à contestação.

Ademais, ressalta que, durante estarem vigentes, não se teve notícias de qualquer intercorrência ou descumprimento das medidas protetivas a ele impostas, razão pela qual o juízo agiu corretamente ao revogá-las.

Aponta ainda, que a apelante estaria desvirtuando os mecanismos protetivos da Lei Maria da Penha para fins de litígio de guarda, utilizando-se da via judicial para dificultar o convívio paterno com os filhos, razão pela qual, requereu o indeferimento do pedido de suspensão do direito de convivência, argumentando que não há qualquer conduta desabonadora que justifique restrições ao vínculo parental.

Ao final, pleiteia o improvimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença recorrida, por ausência de requisitos fáticos e legais que justifiquem a reativação das medidas protetivas ou a restrição do direito de visitas.

Em decisão monocrática de 21 de julho de 2024 (ID
20847090)
, a Exma. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, invocando o inciso V, art. 31-A, do Regimento Interno TJ/PA, que previa a competência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas de proteção previstas na Lei nº 11.340/06, determinou a redistribuição dos autos àquele Órgão Julgador.

Assim, foram os autos redistribuídos à relatoria da Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, que, por sua vez, diante da alteração no Regimento Interno deste Tribunal, com a inclusão da alínea “
g
”, no inciso I, art. 32, entendeu serem as Turmas de Direito Penal competentes para julgar o presente feito, porquanto as medidas aplicadas na hipótese se enquadram dentre as previstas no art. 22, III, da Lei nº 11.340/2006
, pelo que vieram os autos a mim redistribuídos.

Nesta Instância Superior, a
douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID –
23246624
), apenas no que concerne a manutenção das medidas protetivas em favor da Apelante, enquanto perdurar o risco à sua integridade física e psicológica.

É o relatório.

Sem revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Inicialmente, ressalta-se que, as medidas protetivas de urgência visam coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, oferecendo proteção quanto às situações de risco e garantindo a integridade física e psicológica da vítima, sendo que para a concessão não há necessidade da existência de inquérito policial, nem do ajuizamento de ação penal, menos ainda do registro de boletim de ocorrência, à luz do art. 19,
caput
e §5º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
[1]
.

Pois bem. Para a melhor análise da controvérsia, é imperioso um breve histórico dos fatos.

Cuida-se de apelação criminal interposta por LETÍCIA DANIELE TEIXEIRA MACHADO contra sentença que extinguiu o processo e revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006, sob o argumento de ausência de intercorrências no período de vigência.

A recorrente narrou episódio de violência física e psicológica ocorrido após o término da relação íntima, envolvendo, inclusive, constrangimentos públicos e manipulação do vínculo parental. As medidas foram deferidas liminarmente, com imposição de proibição de contato e aproximação do apelado com a vítima, além do afastamento do lar.

No entanto, o juízo
a quo
, sem proceder à oitiva prévia da ofendida, acerca da cessação do risco, revogou as medidas sob a justificativa genérica de decurso do tempo e ausência de fatos novos.

Tal entendimento não se sustenta diante da atual redação do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha (com redação dada pela Lei nº 14.550/2023), que determina a manutenção das medidas enquanto persistir situação de risco à mulher ou seus dependentes, sendo irrelevante a simples passagem do tempo.

O ponto sensível da controvérsia é que a decisão foi proferida sem oportunizar à vítima qualquer manifestação sobre a suposta cessação do risco. Ora, a cessação da situação de vulnerabilidade não pode ser presumida, ao contrário, exige análise cautelosa, escuta qualificada da mulher e consideração de sua percepção subjetiva quanto à sua própria segurança — perspectiva indispensável no julgamento de casos envolvendo violência de gênero.

Essa diretriz é reforçada pelo
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
, instituído pelo CNJ (Resolução nº 254/2018 e atualizado pela Resolução nº 254/2021), segundo o qual:

"A escuta da mulher em situação de violência é indispensável antes da reavaliação ou revogação de medidas protetivas", pois as peculiaridades das dinâmicas violentas — muitas vezes invisíveis, intermitentes e marcadas por relações de poder — exigem atenção qualificada da magistratura
.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.775.341/SP, firmou a seguinte orientação,
verbis:

“A revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial”
. (STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03/12/2018).

E ainda:

STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ESPECIAL.
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA, EMOCIONAL E PSICOLÓGICA DA MULHER. NECESSÁRIO OUVIR A VÍTIMA ANTES DE REVOGAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. TEMA REPETITIVO 1249. LEI MARIA DA PENHA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que revogou medidas protetivas deferidas em desfavor de R. C.

G., no âmbito da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação das medidas protetivas de urgência, com base na ausência de contemporaneidade e de novos fatos, é válida, considerando a natureza inibitória e autônoma dessas medidas.

III. Razões de decidir

3. A natureza inibitória das medidas protetivas permite sua manutenção enquanto persistir a situação de risco, independentemente de ação penal ou inquérito policial em curso. Tema Repetitivo 1249.

4
. A revogação das medidas protetivas sem a oitiva prévia da vítima e sem elementos concretos que indiquem a cessação do risco é inadequada.

5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima de violência doméstica para a concessão e manutenção das medidas protetivas.

IV. Dispositivo 6. Recurso provido para restabelecer as medidas protetivas de urgência.

(REsp n. 2.111.049/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

No caso em tela, o Ministério Público também opinou pelo provimento do recurso, ressaltando a ausência de elementos capazes de comprovar a superação da situação de vulnerabilidade, bem como a nulidade da sentença por ausência de contraditório.

Nesse contexto, a revogação das medidas sem a oitiva prévia da ofendida violou não apenas os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, mas também a lógica protetiva que informa a Lei Maria da Penha. É imprescindível que, antes de revogar medidas protetivas, o magistrado escute a mulher e examine, de forma concreta, se subsiste ou não o risco, nos termos do §6º, art. 19, da referida normativa.

Por outro lado, o pleito da apelante quanto à suspensão do direito de visitas do genitor aos filhos, exige instrução probatória específica e avaliação técnica especializada, não cabendo seu exame na estreita via da apelação criminal. Eventual revisão poderá ser provocada perante o juízo competente, à luz do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (CF, art. 227; ECA, art. 4º).

Ante o exposto
, dou PROVIMENTO PARCIAL à apelação interposta por LETÍCIA DANIELE TEIXEIRA MACHADO, para ANULAR
a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a oitiva da vítima antes da reavaliação da necessidade de manutenção ou cessação das medidas, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, e das diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VÂNIA FORTES BITAR
Relatora

[1]

Art. 19
. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...)
§5º
As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

Belém, 22/05/2025